Tribunal: TJES
Processo: 5006966-81.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006966-81.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO THOMAZ DOS SANTOS
RECORRIDO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto p
elo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para fim de
a penalidade de suspensão da CNH, referente ao AIT RV01050186 expedido pelo DER, obrigando o Órgão emitir nova notificação administrativa referente a decisão da JARI,
mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso
interposto
, a sentença deve ser reformada, ao
reforçar a tese de lesão a direito de personalidade decorrente da suspensão indevida do direito de direito, em razão do reconhecido cerceamento do direito de defesa.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor
foi penalizado com a suspensão
do
direito de dirigir e apreensão da CNH, por ter sido flagrado supostamente conduzindo veículo em velocidade superior à máxima permitida para o local (art. 218, III, do CTB).

Narra que não foi notificado da decisão que indeferiu seu Recurso à JARI

e por isso entende que o procedimento deve ser anulado, razão pela qual postulou a nulidade do procedimento e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante pontuar que em razão da ausência de impugnação da sentença pela autarquia de trânsito,
preclusa a discussão acerca do reconhecimento de nulidade do procedimento administrativo por vício formal (ausência de notificação), cabendo perquirir, tão somente, se há dano moral decorrente desta circunstância.

Com efeito, em que pese o esforço recursal e embora o
recorrente alegue ter permanecido sem utilizar o automóvel após o conhecimento do bloqueio da CNH, deveria ter produzido prova desta circunstância, porque embora alegue utilizar o veículo como meio de trabalho, deveria ter juntado prova de que esta circunstância tenha atingido repercussão nos direitos de personalidade, com registro de que a nulidade do processo administrativo decorreu da ausência de notificação válida sobre a decisão administrativa e não da inexistência ou nulidade da infração de trânsito,
de sorte que se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a ausência de prova da alegada lesão a direito de personalidade.

Por fim,

r
egistra-se que
o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)